Tribunal: TJDFT
Processo: 0708502-84.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA ADMINISTRATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DUPLA VISITA. ENQUADRAMENTO DO PORTE ECONÔMICO. DOSIMETRIA DA MULTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de conhecimento, na qual se buscava a anulação de auto de infração e da correspondente certidão de dívida ativa, bem como a revisão da dosimetria da multa administrativa aplicada pelo PROCON/DF. Alegações de nulidade do processo administrativo por ausência de notificação prévia válida e inobservância do procedimento de dupla visita. Insurgência quanto ao enquadramento do porte econômico da empresa e à proporcionalidade da penalidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões centrais a serem enfrentadas no presente recurso. A primeira consiste em definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal requerida pela ré. A segunda refere-se à verificação da validade do processo administrativo, diante da alegação de nulidade por ausência de notificação prévia válida e pela falta de observância do procedimento da dupla visita. A terceira questão diz respeito ao enquadramento do porte econômico da empresa autuada, sendo necessário estabelecer se houve erro na classificação adotada pelo PROCON/DF. Por fim, a quarta questão envolve a análise da proporcionalidade da multa aplicada, considerando os parâmetros legais e regulamentares que orientam a dosimetria da sanção administrativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento do direito de defesa quando o juiz está apto a decidir, nos moldes do art. 355, I, do CPC, apenas com a prova já colacionada aos autos. Preliminar rejeitada.
4. O controle do ato administrativo pelo Poder Judiciário deve pautar-se pelo critério da legalidade, restringindo-se à verificação da conformidade do ato com a norma legal que o rege. Logo, não cabe ao Judiciário examinar a oportunidade e conveniência do ato administrativo.
5. O processo administrativo recebeu instrução regular. A empresa apelante foi devidamente notificada do auto de infração e intimada para apresentar defesa, sendo-lhe assegurados o contraditório e a ampla defesa.
5. A regra da dupla visita não se aplica, pois, à época da fiscalização, estava vigente a Portaria no 18/2019, que limita o procedimento às microempresas e empresas de pequeno porte, o que não é o caso da apelante.
7. O enquadramento como empresa de grande porte observou os dados cadastrais do CNPJ autuado, não havendo erro material. O documento juntado posteriormente refere-se a empresa diversa, com CNPJ distinto, o que confirma a correção da classificação econômica utilizada pelo órgão fiscalizador.
8. A dosimetria da multa observou o art. 57 do CDC, os arts. 24 a 28 do Decreto no 2.181/1997 e os parâmetros da Portaria no 34/2020 do órgão de defesa do consumidor, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica da infratora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação conhecida e não provida. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Unânime.
Teses de julgamento: 1. “O indeferimento da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando o conjunto documental é suficiente para o julgamento. 2. A ausência de notificação prévia não se verifica quando o fornecedor é cientificado do auto de infração e intimado para apresentar defesa. 3. A dupla visita somente se aplica às microempresas e empresas de pequeno porte, conforme regra administrativa vigente à época da fiscalização. 4. O enquadramento econômico da empresa segue os dados do CNPJ autuado, sendo válida a classificação como empresa de grande porte. 5. A dosimetria da multa administrativa observada às normas do CDC, do Decreto no 2.181/1997 e das portarias internas não sofre controle judicial, salvo ilegalidade manifesta.”
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 5o, LV, e 37; Código de Defesa do Consumidor, arts. 56, 57 e 105; CPC, arts. 355, I, 370, 373, I, 1.012, 1.013 e 1.026, § 2o; Decreto no 2.181/1997, arts. 24 a 28; Portarias administrativas do órgão fiscalizador (Portaria no 18/2019 e Portaria no 34/2020).
Jurisprudência citada: STJ, AgInt no REsp 1.734.460/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 14/02/2022.